Tribunal: STF
Processo: RE 1509325
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



    1. Telefônica Brasil S/A opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela embargada.    



    Assevera que o ato decisório apresentaria omissão, eis que não teria analisado a incidência das Súmulas n. 279 e n. 280 do Supremo, bem como a não subsunção do caso à hipótese da ADI n. 7.014. Ressalta, ainda que, a Lei estadual n. 17.771/2021 que instituiu o REFIS determinaria a dispensa o contribuinte do pagamento de honorários, tendo em vista que, os procuradores já haveriam recebido os honorários devidos na ação de embargos.     



    É o relatório do essencial. Decido.   



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no recurso excepcional foi devidamente debatida.    



    O Colegiado de origem afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido na Lei Estadual n. 17.771/2021, em razão da adesão ao REFIS pelo contribuinte, sob argumento de bis in idem. Tal entendimento divergiu da jurisprudência do Supremo acerca da matéria.    



    A respeito da matéria, a ADI 6.159, esta Suprema Corte considerou constitucional previsão de norma do Estado do Piauí, que disciplinava o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos em decorrência de acordos administrativos e transações homologadas judicialmente, desde que observado o teto constitucional. Já na ADI 6.170, o Supremo reputou constitucionais os dispositivos de lei cearense, que garantia aos Procuradores do Estado o recebimento de honorários, pagos pelos particulares, em razão da adesão a programas de recuperação fiscal.   



    Posteriormente, no julgamento da ADI 5.910, este Pretório Excelso entendeu que a Lei 2.913/2012 de Rondônia, que direcionava honorários advocatícios a Procuradores estaduais na quitação de dívida ativa por cobrança administrativa ou protesto, não violava o art. 22, I, da Constituição Federal. Essa posição foi reafirmada na ADI 7.014, onde a Corte concluiu que honorários podem integrar a remuneração de certas carreiras públicas e que o Estado não pode dispor desses valores. No entanto, a lei do Paraná, ao criar regras para o pagamento de honorários aos Procuradores, foi considerada uma afronta à competência exclusiva da União para legislar sobre direito processual.   



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo o objeto discutido na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.   



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)    



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:    



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).   



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgR-ED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.    



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.     



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.    



    4. Publique-se. 



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente